Tribunal: TJBA
Processo: 8014262-20.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014262-20.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA BATISTA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas/BA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal no valor de R$ 1.219,26, por ausência de interesse de agir, em razão da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é possível manter a execução fiscal de valor inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00, fixado pelo CNJ, diante de lei municipal que prevê parâmetro distinto (1 salário mínimo), e se há afronta à autonomia municipal. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1184 (RE nº 1.355.208/SC), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 para a extinção das execuções fiscais ineficazes, aplicável a todos os entes federativos. 5. A autonomia municipal não é absoluta e deve harmonizar-se com os princípios constitucionais e diretrizes fixadas pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, em prol da racionalidade e eficiência processual. 6. No caso, a execução fiscal ajuizada em 2022, sem citação válida e de valor ínfimo, não demonstra utilidade prática na via judicial, caracterizando ausência de interesse processual. 7. Ausente requerimento de suspensão para adoção de medidas administrativas alternativas, é legítima a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, ainda que exista norma municipal em sentido contrário, devendo prevalecer os parâmetros nacionais de eficiência administrativa fixados pelo STF (Tema 1184) e pela Resolução CNJ nº 547/2024.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184); TJ-SP, Apelação Cível nº 1501204-54.2022.8.26.0189; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000590-69.2019.8.13.0071. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014262-20.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA BATISTA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR